Tribunal: TJPA
Processo: 0826348-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826348-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: DORIVAL PINHEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor de acusado da prática do crime de homicídio qualificado. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e a ocorrência de legítima defesa, requerendo a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) saber se é possível reconhecer a tese de legítima defesa na via do habeas corpus; (iii) saber se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta da conduta e no modus operandi, consubstanciado no uso de arma branca, na indicação de premeditação e na necessidade de garantia da ordem pública, em conformidade com o art. 312 do CPP.
4. Não se verifica fundamentação genérica ou baseada apenas na gravidade abstrata do delito, uma vez que a decisão judicial descreve circunstâncias fáticas contemporâneas aptas a demonstrar a periculosidade do agente e o risco decorrente de sua liberdade.
5. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente no caso concreto, diante da gravidade específica do delito e do contexto em que praticado, atendendo-se ao disposto no art. 282, § 6º, e no art. 319 do CPP.
6. A alegação de legítima defesa demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus, razão pela qual a ordem não é conhecida nesse ponto.
7. A existência de predicados pessoais favoráveis não afasta a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 312, 319, 282, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 137.202/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/06/2021; TJPA, Súmula 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente da ordem de
habeas corpus
e, neste ponto, denegá-la, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, para revogação do decreto constritivo, impetrado pelo ilustre defensor público, Dr. Artur Augusto Soares da Paz, em favor do nacional DORIVAL PINHEIRO DA SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi acusado do suposto envolvimento na prática do delito capitulado no art. 121, §2º, II, do Código Penal, nos autos de origem nº 0809389-97.2025.8.14.0045.

Sustenta ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, bem como a manifesta presença de ação mediante legítima defesa, requerendo a concessão da medida liminar para concessão da liberdade provisória ao paciente, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (ID nº 32047080 e ss).

Indeferida a liminar (ID nº 32089540), o impetrado presta informações (ID nº 32338007) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 33308691).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, para revogação do decreto constritivo, impetrado pelo ilustre defensor público, Dr. Artur Augusto Soares da Paz, em favor do nacional DORIVAL PINHEIRO DA SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Noticiam os autos que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, II, do CP),
por, supostamente, ter ceifado à golpe de faca à vida da vítima Júlio dos Santos Pinto nas imediações do Terminal Rodoviário de Redenção/PA.

A ação teria sido motivada por desentendimento decorrente de furto de uma marmita e incômodo com a cantoria realizada pela vítima naquele momento. A autoridade policial aponta que o paciente teria adquirido à faca utilizada no crime horas antes, com intuito criminoso.

Insurgem-se o impetrante contra a decisão que manteve a prisão cautelar, sob argumento de inidoneidade da fundamentação disposta e evidência de que o acusado teria agido em legítima defesa.

Pois bem.

Conforme avaliação da autoridade coatora, a manutenção da cautelar constritiva era medida que se impunha, pois
“verifica-se que permanecem inalterados os motivos que justificaram a decretação da prisão, a defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar seu pedido”. <sic>

Data máxima vênia
, não há que se falar em inidoneidade da fundamentação utilizada. Cumpre colacionar, para melhor entendimento, o que dispõe o Código de Processo Penal:

Ar
t. 312.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I –
o modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito,
devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.
<grifei>

Data venia
, é temerário alegar que a manutenção da cautelar estaria fundamentada em argumentos genéricos, pois ao longo da decisão há descrição de fatos narrados por testemunha e a premeditação com a qual teria agido o paciente, adquirindo o objeto utilizado para consagrar o delito, circunstâncias que consubstanciam a gravidade concreta do delito e de eventual liberdade do acusado.

O ato coator descreve o
modus operandi
utilizado (ID nº 32047087). Vejamos:

Como bem ressaltado na decisão anterior, denota-se a gravidade concreta das condutas supostamente perpetrada pelo(s) acusado(s), tratando-se da suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, mediante emprego de arma branca - faca, ainda com a etiqueta de preço, que teria sido supostamente adquirida ou subtraída do supermercado em momentos antes pelo autuado que teria dito na presença da testemunha que iria matar a vítima, o que indica, em tese, dolo anterior de praticar o crime, o que demonstra a necessidade da prisão, havendo necessidade, portanto, de garantir a ordem pública, de modo que, insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. <sic>

Os fatos narrados indicam concretamente a periculosidade do agente.

Acrescenta-se o contexto que culminou a ação criminosa, decorrido de motivos fúteis que sequer justificariam a violência, o que reforça a alta reprovabilidade da conduta praticada.

Nesse contexto:

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do recorrente, ante o modus operandi do delito, uma vez que o agente atingiu a vítima com golpes de faca que ocasionaram sua morte, tão somente em razão de o ofendido ter bebido sua vodka. Tais circunstâncias, somadas ao risco real de reiteração delitiva, considerando que o recorrente possui em curso um processo pela prática do delito de tráfico de drogas, que se encontra suspenso em razão de estar foragido, demonstram a necessidade da manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública.

(RHC n. 137.202/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

Há que se pontuar, ainda, a ausência de informações sobre possível endereço fixo ou alternativo do paciente, que é morador de rua, ou mesmo sobre pessoa com a qual possua vínculo. Muito embora este requisito por si só não fundamente a manutenção de um decreto cautelar, deve ser considerado quando em conjunto com os demais, como ocorre
in casu
. Por ora,
o acautelamento do paciente é o meio mais adequado para garantir o devido andamento da instrução criminal.

Quanto ao pedido de substituição da constrição por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, do CPP,
data venia
, inexiste motivo para acolhê-lo neste momento processual prematuro, especialmente ante a gravidade concreta do caso. Ademais,
em tudo se atende ao artigo 282, §6º, do mesmo código.

No decorrer da marcha processual, caso se demonstrem adequadas, nada obsta que o juízo a quo avalie a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, pois é a quem compete fazê-lo.

Isto posto, entendo que resta devidamente fundamentado o ato coator, afastando-se a alegação de ilegalidade por ausência de fundamentação trazida pelo impetrante.

Quanto à tese de que o paciente teria agido em legítima defesa, a análise demanda revolvimento fático-probatório dos autos, o que a estreita via do
Habeas Corpus
não comporta. Portanto, deixo de conhecer da impetração neste ponto.

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (
Súmula nº08/TJPA)
.

Á vista do exposto, conheço parcialmente da ordem e, neste ponto, a denego.

Belém, 13/02/2026